Tribunal: TJDFT
Processo: 0020976-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020976-28.2015.8.07.0003 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDOS: ARISTÓTENIS CARDOSO CRUZ e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENDOMETRIOSE. LESÃO COMPROVADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. MÉDICO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A responsabilidade civil do hospital pelo erro do médico, integrante de seu quadro clínico, é solidária, nos limites da culpa subjetiva do médico. II – A autora submeteu-se à cirurgia de endometriose na qual ocorreu lesão inadvertida no ureter. Esse erro lhe ocasionou nova cirurgia, internação, UTI, incontinência urinária, além de inúmeras intervenções para sua recuperação. Houve ainda, necessidade de implantação uretral com passagem de cateter duplo J até o rim. Majorado o valor para compensação moral. III – Apelações do primeiro e do terceiro réus desprovidos. Apelação da autora provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 14, caput, § 3o, incisos I e II, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 187, 927, 932, inciso III, 944, e 945, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação por danos morais, porque o resultado insatisfatório da cirurgia da paciente teria sido de responsabilidade do médico que a realizou, com o qual o recorrente não possui qualquer vínculo de emprego ou relação de preposição e/ou de subordinação. Defende que o suposto dano teria decorrido de conduta do médico contratado exclusivamente pela paciente, tendo o profissional apenas feito o uso das instalações e de equipamentos do hospital; e c) artigos 370, 371 e 479, todos do CPC, porquanto entende que o acórdão combatido não teria indicado, de modo claro e preciso, em quais elementos de convicção se baseou para obter conclusão contraposta ao laudo técnico trazido aos autos. Afirma que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas deve apontar outros elementos de convicção constantes dos autos que levaram a decidir em sentido diverso da conclusão do perito, o que não teria ocorrido no presente caso, ensejando ofensa aos princípios da persuasão racional e do livre convencimento. Ressalta que a perícia não teria constatado qualquer erro médico na cirurgia. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius OAB/DF 55.121 (ID 27362884). No ID 27362888, há pedido de publicação também em nome da sociedade dos advogados Zveiter e Barbosa Advogados, OAB/DF 2568/2015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 14, caput, § 3o, incisos I e II, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 187, 927, 932, inciso III, 944, e 945, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional (...). Precedentes” (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, veja-se também o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Considera-se demonstrado que os médicos que realizaram as cirurgias, de alguma forma, faziam ou fazem parte do quadro clínico do Hospital Santa Lúcia. Por isso, a responsabilidade do Hospital é solidária e dosada pela culpa do médico (...). Há prova nos autos do erro médico que ocasionou a lesão inadvertida no ureter da embargada-autora, o qual redundou em mais uma cirurgia de urgência para correção da lesão uretal à esquerda com passagem de cateter duplo J até o rim (...). Em conclusão, a segunda cirurgia e tratamento necessários demonstram claramente que houve erro médico na primeira cirurgia da qual resultou a lesão no ureter (id. 24901602” (ID 2172149 e ID 26579568). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto à indicada violação aos artigos 370, 371 e 479, todos do CPC, e à arguida divergência jurisprudencial, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A perícia judicial feita pelo Dr. Naby Gebrim Netto (id. 20244518) não assentou conduta negligente, imperita ou imprudente do terceiro réu Dr. Aristotenis Cardoso Cruz. No entanto, ficou amplamente demonstrado nos autos que a autora, dias após a cirurgia, retornou à Emergência do Hospital e atendida pelo corpo clínico do mesmo, foi internada, novamente operada e encaminhada para UTI. No prontuário, elaborado pelos médicos que a atenderam, especialmente a do Dr. Marcus Vinicius Osório Maroclo, da especialidade de urologia, consta a ocorrência do incidente lesão inadvertida no ureter. Esse incidente, apesar de o médico cirurgião Dr. Aristotenis o justificar pela existência de inúmeras aderências oriundas de outras cirurgias, não se pode ignorar que constitui erro de procedimento” (ID 2172149 e ID 26579568); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, e Vítor Fortini Düvelius OAB/DF 55.121 (ID 27362884). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027